Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-42.2019.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001693-42.2019.8.26.0323/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante BANCO
PAN S/A, é embargada TANIA FARABELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001693-42.2019.8.26.0323/50000 -Voto no 28532
2
EMBARGANTE: BANCO PAN S/A
EMBARGADO: TANIA FARABELLO
COMARCA: Lorena
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração.
Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A. contra v.
Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade NEGOU PROVIMENTO
aos recursos.
O embargante apresentou o recurso, alegando omissão e para fins de
prequestionamento.
Contraminuta fls.13/15.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Em verdade, o que pretende o embargante é a modificação do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001693-42.2019.8.26.0323/50000 -Voto no 28532
3
quanto ao que foi decidido.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora